Tribunal: TJBA
Processo: 8077269-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077269-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAGNO PEREIRA GONCALVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS AUTORIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento imediato das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito principal. II. Questão em discussão A análise do recurso envolve duas questões principais: verificar se a documentação financeira apresentada preenche os requisitos para a concessão da isenção total das custas processuais e decidir sobre a viabilidade de autorizar o parcelamento das despesas, considerando a capacidade econômica da parte e o valor das custas. III. Razões de decidir A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural possui caráter relativo e deve ser afastada quando os documentos constantes nos autos demonstram capacidade financeira para o custeio do processo. Os contracheques juntados no ID 99355299 indicam que o Agravante possui rendimento bruto superior a doze mil reais, resultando em uma remuneração líquida de R$ 6.712,97 (seis mil setecentos e doze reais e noventa e sete centavos), valor incompatível com a condição de miserabilidade jurídica, circunstância agravada pela ausência de apresentação de documentos essenciais exigidos pelo juízo, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, o que justifica a manutenção do indeferimento da isenção total. O Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais para adequar a exigência fiscal à capacidade de pagamento da parte. O montante das custas processuais estabelecido em R$ 1.601,54 (mil seiscentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) representa impacto expressivo se exigido em cota única, justificando o deferimento do pagamento fracionado em três vezes, medida que garante o acesso ao Judiciário sem afastar o dever legal de custear a movimentação da máquina pública. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafo 6º, e artigo 99, parágrafos 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8077269-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MAGNO PEREIRA GONCALVES e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR